Tribunal: TCU
Processo: 015.704/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DENÚNCIA. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 170393 (Objeto: Decreto 47.245/2025Edital no 14 - PMDF/DEC/APMBEdital no 15 - PMDF/DEC/APMB)

Inteiro teor:
Acórdão 2569/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia, com pedido de medida cautelar, sobre decreto do Distrito Federal que, supostamente, restringiria a progressão regular da carreira das Praças da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), e contrariaria o previsto na Lei Federal 12.086/09, bem como em face de possíveis vícios contidos nos Editais 14 e 15 - PMDF/DEC/APMB, que regem a convocação e seleção interna para o Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (Choaem). Considerando que, devido às características das informações contidas no documento enviado ao TCU, os autos devem ser conhecidos como denúncia e não como representação, visto que há base legal para a classificação destes autos como sigilosos; Considerando a realização de oitiva prévia do Distrito Federal e da Polícia Militar do Distrito Federal para que se pronunciassem acerca da existência dos pressupostos da medida cautelar pleiteada e acerca das questões apresentadas pelo denunciante referentes ao Decreto Distrital 47.245/2025; Considerando que também a realização de oitiva prévia da Polícia Militar do Distrito Federal para que se pronunciasse acerca das questões apresentadas pelo denunciante referentes aos Editais 14 e 15 - PMDF/DEC/APMB; Considerando que a unidade técnica entendeu que, após a análise da manifestação trazida pelo Distrito Federal, estaria descaracterizada a questão central do presente processo relativa à suposta ilegalidade da exigência da graduação de Subtenente para a ascensão nos Quadros da PMDF; Considerando que, quanto às demais questões, a AudDefesa entendeu não mais serem necessárias as oitivas, tendo em vista que ou são questões procedimentais normativas do próprio Distrito Federal; ou estão amparadas por previsão da Lei 12.086/2009; ou se referem à decisão discricionária da própria PMDF; ou envolvem questões procedimentais de editais de promoções da PMDF, que estão fora da competência do TCU; Considerando que o pedido de sustentação oral contido na denúncia carece de previsão regimental, pois não se admite sustentação oral do denunciante, visto que não foi reconhecido como parte nos autos; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica constantes dos autos (peças 15-17); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 169, inciso V, 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e de conformidade com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) indeferir o pedido de sustentação oral formulado pelo denunciante; d) comunicar esta deliberação ao Distrito Federal, à Polícia Militar do Distrito Federal e ao denunciante; e) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; f) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 015.704/2025-4 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: não há.